Tribunal: TRF3
Processo: 0028785-64.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
285/1197)

0028785-64.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028785-64.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDELTON CARBINATTO - SP327375-N

APELADO: FRANCISCO JOSE WORSCHECH

Advo

Inteiro teor:
285/1197)

0028785-64.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028785-64.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDELTON CARBINATTO - SP327375-N

APELADO: FRANCISCO JOSE WORSCHECH

Advogado do(a) APELADO: MAISA CRISTINA NUNES - SP274667-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028785-64.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDELTON CARBINATTO - SP327375-N

APELADO: FRANCISCO JOSE WORSCHECH

Advogado do(a) APELADO: MAISA CRISTINA NUNES - SP274667-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo INSS. Pertinem ao v. acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à remessa oficial, em demanda voltada à concessão de benefício pensão por morte.

Alega, em síntese, que deveria ser considerada a falta de qualidade de dependente da parte autora, visto que ficou incapaz com 54 anos e aufere aposentada por invalidez desde 2008, ou seja, antes do falecimento de sua genitora. Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento da matéria.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0028785-64.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: EDELTON CARBINATTO - SP327375-N

APELADO: FRANCISCO JOSE WORSCHECH

Advogado do(a) APELADO: MAISA CRISTINA NUNES - SP274667-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão atinente à prova da qualidade de dependente de companheira do recluso foi abordada expressamente e de forma clara e coerente, in verbis:

No que tange às demais condicionantes, a espécie comporta maiores digressões, pelas especificidades que encerra.

Nessa toada, problematiza, o INSS, a qualidade de dependente do autor, ao argumento de que a sua incapacidade eclodiu após ter atingido a maioridade, razão pela qual resultaria indevida a almejada pensão, tanto mais porque percebe aposentadoria por invalidez desde 19/6/2008 (NB 32/537.633.673-1, fi. 152).

Registre-se que o direito à pensão por morte, em casos como o vertente, depende da condição de inválido do requerente e da manutenção de sua dependência econômica em relação à genitora, quando do falecimento desta, sendo irrelevante se a incapacidade surgiu antes ou depois da maioridade do postulante, exigindo-se apenas que seja anterior à data do óbito do segurado instituidor. Nesse sentido: STJ, Resp 15511 50/AL, 2° Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 21/03/2016 e TRF/3C Região, AC 2004.61.11.000942-9, 10a Turma, Rei. Juiz Federal Convocado David Diniz, DJ 05.03.2008.

Tais as premissas, vamos às especificidades do caso dos autos.

O falecimento de Itala Carri Worcech remonta, segundo já registrado, a 14/9/2009, e a dedução de requerimento administrativo por parte do demandante, a 23/9/2009. A postulação experimentou indeferimento, conforme comunicação de decisão coligida a fl.

54, sob motivação de que não restou comprovada a qualidade de dependente, sendo a presente demanda ajuizada em 08/10/2009 (fi. 02v.).

Dos pressupostos legalmente previstos para o implante da benesse vindicada, dúvida não há quanto à qualidade de segurada da falecida, beneficiária que era de aposentadoria por tempo de serviço desde 20/01/1992 (NB 1.028.805.300-9), conforme registros do CNIS.

Relativamente à qualidade de filho maior inválido, refrise-se que o autor percebia aposentadoria por invalidez desde 19/6/2008, vale dizer, antes do óbito da sua mãe.

Além disso, o laudo médico realizado em 29/7/20 14 (ils. 118/123) considerou o autor, então com 63 anos de idade (nascido em 05/02/1952, [1. 22), químico, com nível superior completo, com sequelas de acidente vascular cerebral ocorridos em julho de 2006 (paralisia em hemicorpo direito e convulsões intermitentes), incapacitado ao labor, de modo total e permanente, desde julho de 2009 (cinco anos antes da data da perícia), quando associou-se quadro de como banho e locomoção.

Ainda acerca da dependência econômica, há uma particularidade que merece atenção, justamente em razão da preponderância da tese da presunção relativa: tenho reserva a acreditar que a só circunstância do recebimento de aposentadoria pelo vindicante constitui óbice à concessão da pensão por morte, não se descartando que, em casos tais, o pretendente da pensão dependesse sim, financeiramente, da sua genitora, de tal sorte que os dispêndios para seu sustento não poderiam ser suportados, apenas, com o beneficio por incapacidade de que é titular.

Não por Outro motivo, já me manifestei, em feito de alçada da e. 3a Seção desta Corte, que, no caso de famílias menos abastadas, há, por assim dizer, uma espécie de mútua dependência entre seus componentes, de tal modo que os rendimentos auferidos por todos mostram-se imprescindíveis à mantença do lar e da vida em família, pela modicidade dos respectivos numerários, os quais, pois, hão de somar-se na busca da digna subsistência.

O c. STJ alude a essa questão de presunção de ajuda mútua em famílias de baixa renda, sobretudo em feitos envolvendo pleitos indenizatórios, verbis:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MENOR. INDENIZAÇÃO AOS PAIS DO MENOR FALECIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. ART. 932, 1, DO CÓDIGO CIVIL

(..)

2. Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veiculo, sendo a vítima nenor e de famiia de baixa renda, é devida indenização por danos materiais consistente em pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os

integrantes dessas famílias. 3. Recurso especial conhecido parcialmente, nessa parte, provido também parcialmente.

(REsp 1232011 / SC, RECURSO ESPECIAL 2011/0008175-0, Relator Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, .1. 17/12/2015, DJe 04/02/2016).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUICÍDIO DE PRESO CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO SUSTENTO DA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

2. Esta Corte também já se posicionou no sentido de que "é devida a indenização de dano material consistente em pensionanmento mensal aos genitores de nenor falecido, ainda que este não exerça atividade remunerada, posto que se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda" (AgRg no REsp 1.228. 184/RS, Rel. Ministro BENEDiTO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012).

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1307100 / PR, Relator Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. 21/10/2014, DJe 24/10/2014).

Adianto, a propósito, que me parece aplicável tal linha de raciocínio à senda previdenciária, mormente, face à especificidade do caso, diante do valor do beneficio de aposentadoria por invalidez titularizada pelo autor, no momento do óbito da genitora, em setembro de 2009 (conforme pesquisa efetivada junto ao CNIS, correspondia a R$ 1.106,00, ao salário mínimo de R$ 465,00), para fazer frente aos significativos dispêndios demandados pela gravidade do seu quadro de saúde, demonstrados nos autos (fls. 32/46), eis que já, desde à época do ajuizarnento da ação, dependia de terceiros aos atos da vida diária, necessitando de acompanhamento médico especializado, cuidador e internações institucionalizadas (fi. 119).

Nesse panorama, avista-se convergência dos integrantes da família na mantença da unidade, exata medida em que se pode vislumbrar a dependência do proponente em relação à genitora falecido, de molde a resultar comprometido o seu sustento, após o passamento." (destaquei)

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.